Tribunal: STF
Processo: RE 1518358
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA ASSISTENCIAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DE RENDA BÁSICA (“BOLSA-FAMÍLIA”) INSERÇÃO DE BENEFICIÁRIOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E BENEFÍCIOS COM AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEIS. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, III, 5º, I e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Discute-se a possibilidade de inserção da parte autora em programa assistencial de universalização de renda básica por determinação judicial. [...]



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei 14601/2023 estabelece não uma lista de beneficiários do programa social, criando automaticamente direito subjetivo ao recebimento, mas os critérios de elegibilidade para ingresso no programa, segundo expressão da própria norma (Capítulo II, Seção 2), dispondo, inclusive, sobre situações de prioridade de ingresso.



    Em verdade, já o próprio Art. 1o., no seu parágrafo primeiro, deixa claro que o Programa Bolsa Família constitui etapa do processo gradual e progressivo de implementação da universalização da renda básica de cidadania.



    Estabelece, ainda, o Art. 11. da norma citada que os recursos financeiros para o custeio do programa devem ser “em conformidade com as dotações e as disponibilidades orçamentárias e financeiras”, sendo a norma expressa ao destacar que o Poder Executivo federal compatibilizará a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis (§ 1º do Art. 11).



    Destarte, não há qualquer ilegalidade no condicionamento criado pelo ato infralegal combatido, antes harmoniza-se ele com o texto legal, não sendo lícito ou sequer conveniente que o Poder Judiciário arvore-se a tomar lugar do gestor político legitimado para compatibilizar os beneficiários de política social aos recursos disponíveis, destacadamente à luz de discurso de princípios.



    Quanto ao Mandado de Injunção invocado, não consta neste determinação de “ampliação do escopo do PBF, rejeitando o retrocesso no combate à pobreza”, mas a de fixação do valor disposto no art. 2º da Lei 10.835/2004 para o estrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não cuidando o julgamento da questão discutida nestes autos.



    Ademais, não se deve cogitar confundir o alcance e inspiração normativa para o julgamento de instrumento mandamental posto à disposição da corte mais elevada, como via excepcional, inclusive em sua repercussão política, com o aqueles que devem instrumentalizar julgamento de demanda individual em juizado especial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente